Tribunal: TJPA
Processo: 0845125-34.2018.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0845125-34.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: DANIELLE DUQUE ARGOLO PIMENTEL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ANTERIOR À REFORMA DE 2019. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 1118/STJ. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o Tema nº 1118/STJ (REsp 1.953.201/SP). O agravante sustenta que a Lei Estadual nº 8.867/2019 introduziu, de forma inédita, a responsabilidade solidária do alienante quanto ao IPVA, sendo vedada sua aplicação retroativa a fatos geradores ocorridos entre 2012 e 2016, sob pena de violação ao art. 150, III, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA, prevista na legislação estadual, decorre de norma vigente antes da edição da Lei nº 8.867/2019, afastando-se, assim, alegação de aplicação retroativa da norma tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo interno é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.

4.
A responsabilidade solidária entre alienante e adquirente do veículo já se encontrava prevista no art. 11 e no art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996, bem como no art. 48 do Decreto Estadual nº 2.703/2006, de modo que a Lei nº 8.867/2019 apenas conferiu maior clareza à norma preexistente.

5.
O acórdão recorrido observou corretamente que, à época dos fatos geradores (2012–2016), a agravante ainda figurava como proprietária do veículo perante os órgãos estaduais, não tendo comunicado a alienação dentro do prazo legal, hipótese que mantém sua responsabilidade solidária.

6.
A decisão agravada encontra-se em plena consonância com a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1118, segundo a qual “somente mediante lei estadual ou distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, na hipótese de ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente”.

7.
Inexistindo distinção fática ou jurídica que afaste a aplicação do precedente obrigatório, mantém-se a negativa de seguimento ao recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA decorre de legislação estadual específica vigente à época do fato gerador, sendo desnecessária a aplicação retroativa de norma posterior.

2. A ausência de comunicação da alienação do veículo ao órgão de trânsito mantém o antigo proprietário responsável solidariamente pelos débitos de IPVA correspondentes.

3. A decisão que aplica a tese do Tema 1118/STJ deve ser mantida, por estar em conformidade com o precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III; CPC,
arts
. 1.021 e 1.030; Lei Estadual nº 6.017/1996,
arts
. 11 e 12, VII; Decreto Estadual nº 2.703/2006, art. 48; Lei Estadual nº 8.867/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1118 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.953.201/SP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
5ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
4 a 11 de fevereiro de 2026
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
27735569
)
,
interposto com fundamento nos
arts
. 1.030, § 2º, c/c 1.021, ambos do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal (ID
27246295
), que negou seguimento ao recurso especial, com base no art. 1.030, inciso I, do CPC, em razão da incidência da tese firmada no Tema nº 1118 dos recursos repetitivos (
REsp 1953201 / SP
).

O agravante sustenta a existência de omissão na decisão recorrida, ao argumento de que esta desconsiderou o fato de que a responsabilidade do alienante somente foi introduzida na legislação estadual a partir da reforma promovida pela Lei nº 8.867/2019, sendo, portanto, vedada sua aplicação retroativa para alcançar fatos geradores ocorridos entre os anos de 2012 e 2016.

Ao final, reafirma que, ao admitir a incidência da Lei Estadual nº 8.867/2019 sobre o IPVA relativo aos exercícios de 2012 a 2016, a decisão acaba por validar sua aplicação retroativa, em afronta direta ao princípio da irretroatividade tributária, previsto no art. 150, inciso III, da Constituição da República.

Foram a
presentadas as
contrarrazões (ID nº

27944693
).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos.

Não houve pagamento do preparo, posto que é
beneficiária de gratuidade judiciária
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Em relação às alegações da agravante
referentes ao não cabimento de cobrança do tributo pelo período de
2012 a 2016, em virtude da incidência do princípio da irretroatividade tributária, o
bservo
que o acórdão (ID
23796150
) contra o qual foi interposto o recurso especial
, assim se expressou:

“(...) em que pese o inciso VII, do art. 12 da Lei 6.017/96, de fato, ter sido incluído pela Lei 8.867/2019, ele apenas deixou mais evidente ainda a responsabilidade solidária entre alienante e adquirente do veículo.

Isto porque o art. 48 do Decreto Estadual nº 2.703/2006, que regulamentou a Lei 6.017/96, já previa a responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador de veículo, conforme transcrito no acórdão embargado, senão vejamos:

“No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, VII e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem, nos seguintes termos:

(...)

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.”

Ademais, como bem ressaltou o magistrado a quo quando da prolação da sentença, embora a parte autora/embargante alegue que vendeu o
veículo
em data anterior ao lançamento dos tributos, a declaração de compra e venda da suposta compradora é datado de dezembro/2017, posterior ao lançamento tributário e a notificação fiscal,
(...) Dessa forma, para todos os efeitos legais, a embargante permanecia como proprietária do veículo perante os órgãos estaduais, conforme art. 11 da Lei Estadual 6.017/1996”.

Portanto, a decisão agravada – ao verificar que a responsabilidade solidária
se ancorou
na legislação pertinente
já existente
aquando
do fato gerador
(
Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, VII e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006
) – coaduna-se ao disposto na tese vinculante do Tema 1118/STJ fixada por ocasião do julgamento do
REsp 1953201 / SP
que dispõe:

"Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente".

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

27246295
, já que se encontra em total consonância com o paradigma obrigatório do ST
J
motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema 1
118/STJ
(
REsp 1953201 / SP
).

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026